Tribunal: STF
Processo: HC 80812
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Superior Tribunal de Justiça. 3. Alegação
 de ausência de individualização da conduta e de justa causa para a
ação penal. Improcedência. 4. Crime societário. Dispensabilidade de
individualização da conduta de cada indiciado. Precedentes. 5.
Ressalva de melhor exame da matéria. 6. Ordem indeferida